Tribunal: TJPA
Processo: 0800842-69.2022.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800842-69.2022.8.14.0111

APELANTE: NIELSON TORRES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006.

1)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE QUE JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. OBSERVÂNCIA AO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. APELANTE PRESO NA POSSE DE 514 (QUINHENTOS E CATORZE) GRAMAS DE COCAÍNA.

2)
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE.
APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO.

3)

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. O MONTANTE DA PENA CORPÓREA DEFINITIVA IMPOSTA AO RECORRENTE, INVIABILIZA A SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 44, INCISO I DO CPB.

4)

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
NIELSON TORRES DE OLIVEIRA
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara de Ipixuna do Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado face a reincidência,

e mais o pagamento de 800 (oitocentos) dias multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, absolvendo-o da prática do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, pugnou o recorrente a revisão da pena-base com a fixação no patamar mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado em seu patamar máximo, bem como a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido pelo representante da Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Narrou a denúncia,
verbis:

(...).

Consta nos autos que no dia 10 de setembro de 2022, por volta das 21h, no Ponto de Taxi localizado na entrada da cidade, Ipixuna do Pará, os denunciados, previamente associados para o fim de praticar o delito de tráfico de drogas, transportavam drogas do tipo cocaína, em razão de Nielson vender drogas, sem possuírem autorização para tanto, estando em desacordo com determinação legal ou regulamentar Noticiam os autos que, a polícia civil havia recebido denúncias de que Nielson, vulgo “Chocó”, estavam comercializando grande quantidade de drogas neste município.

De posse dessas informações, na data e hora acima referida, os policiais, durante rondas de rotina, ao passarem pelo ponto de táxi, na entrada desta cidade, avistaram o denunciado Nielson, sentado em uma motocicleta, parado, possivelmente aguardando alguém.

Seguidamente, os policiais se posicionaram nas proximidades, a fim de realizar o monitoramento de Nielson, que ficou no local por alguns minutos.

Momentos depois, os policiais avistaram um indivíduo, descendo de um ônibus intermunicipal, o qual foi até Nielson e ficaram conversando.

Neste instante, os policiais abordaram Nielson e o indivíduo, posteriormente identificado como sendo José Anilson Vieira Sousa, e durante revista pessoal, foi encontrado na mochila de José, um tablete de substância vulgarmente conhecida como “Cocaína”, pesando aproximadamente 500g, a qual foi apreendida e enviada para perícia técnica.

Na ocasião, José Anilson confessou aos policiais que estavam transportando a droga, e veio até este município realizar a entrega para o denunciado Nielson.

Interrogado, José Anilson confessou a conduta, relatando que no dia 10 de setembro de 2022, por volta das 14h, Nielson, que vende drogas neste município, lhe procurou e pediu para ir até o Município de São Miguel do Guamá, buscar uma encomenda de droga, e para tanto, Nielson lhe deu R$ 100,00 reais para a passagem de ônibus e, na volta, daria uma gratificação pelo serviço prestado.

José, relatou ainda que seguiu as orientações de Nielson, e pegou a droga em São Miguel do Guamá, tendo retornado a este município no mesmo dia, e ao chegar, já encontrou com Nielson, o qual estava lhe aguardando.

Nielson, durante interrogatório, permaneceu em silêncio.

Destarte, o auto de constatação provisório de substância entorpecente (folha 11, ID 76932972) atestou que o material encontrado se tratava do entorpecente vulgarmente conhecido como “Cocaína”, substância de uso proscrito no Brasil.

Ademais, pelas circunstâncias do fato, condições, e quantidade de droga, nota-se indícios da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Salienta-se, ainda, que, diferentemente do artigo 288 do CP, no qual se exige que os agentes se reúnam para a práticas de crimes, o artigo 35 da Lei 11.343/06 estabelece que basta associação de duas ou mais pessoas, reiteradas ou não, para a prática do tráfico de drogas, isto é, não obrigatoriamente a associação precisa ser estável e permanente, podendo ela ser eventual. Sendo assim, no caso em comento, além do crime de tráfico de drogas, também está caracterizada a existência de indícios de autoria e materialidade do crime de associação para tráfico.

Extrai-se dos autos que, após prisão em flagrante do acusado Nielson, verificou-se que ele estava com mandando de prisão em aberto, desde o ano de 2017, uma vez que ostenta condenação nos autos 000046-36.2017.8.14.0039, pela prática do delito de tráfico de drogas, o que revela a periculosidade do agente e que esse se vale do crime como meio de vida.

Os indícios de autoria e de materialidade estão comprovados pelos depoimentos das testemunhas, pelo termo de apreensão de objetos, exame de constatação provisório, requisição pericial, confissão do acusado José, traduzindo, portanto, justa causa para a persecução criminal.

Ante o exposto, NIELSON TORRES DE OLIVEIRA e JOSÉ ANILSON VIEIRA SOUSA, estão incursos no crime previsto no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei 11.343/06.

(...).

Após a regular instrução do feito, a ação fora julgada procedente, tendo sido o denunciada condenado pelo delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado face a reincidência,

e mais o pagamento de 800 (oitocentos) dias multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, absolvendo-o da prática do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais, demandou o apelante a reforma da dosimetria com o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, bem como substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos,
no que não lhe assiste razão. Explico.

Quanto ao pleito de redução da pena-base ao patamar mínimo legal,
verifico que o juízo
a quo
avaliou de forma escorreita as circunstâncias do art. 59, do CP, valorando de forma desfavorável a vetorial culpabilidade, bem como com fulcro na quantidade e a natureza da droga apreendida (envelope de papel de cor branca, dobrado, fechado por grampos metálicos, contendo 01 tablete de substância petrificada de cor branca, sendo que depois de retirado da embalagem o tablete de substância petrificada de cor branca foi pesado na mesma balança, obtendo-se peso líquido total de 500,0 gramas com resultado positivo para cocaína), conforme laudo do exame pericial toxicológico definitivo acostado aos autos (ID 16290832 - Pág. 1),
à luz do art. 42 da Lei de Drogas
[1]
, fixou a sanção inicial em 08 (oito) anos de reclusão, constituindo elemento apto a negativar a culpabilidade do réu, bem como justificando a elevação da reprimenda base, razão pela qual, deve ser mantido o
quantum
da pena arbitrado pelo
magistrado
a quo
, que se

revela justa e proporcional na hipótese, não havendo que se falar em pena-base exacerbada.

Na fase intermediária, verifico a agravante da reincidência. R
econheço a atenuante da confissão espontânea, de modo que, sendo ambas igualmente preponderantes, compenso-as, seguindo o que fora estabelecido pelo juízo sentenciante, mantendo, dessa forma, a pena intermediária no mesmo patamar da etapa anterior.

No que se refere ao pleito de incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06,
melhor sorte não assiste à defesa, na medida em que o ora apelante é reincidente, inclusive específico no crime de tráfico, com sentença condenatória transitada, conforme novamente bem pontuou o juízo singular, o que inviabiliza o acolhimento do pleito.

Por fim,
pugnou a defesa pela substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direito,
o que também não merece prosperar, uma vez que o montante da pena corpórea definitiva impostas ao recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB
[2]
, bem como impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo Códex
[3]
.

Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena corpórea imposta ao acusado por ser reincidente, nos termos do art. 33, §1º, “a”, do CP.

A
nte ao exposto,
conheço o recurso e nego provimento
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

[2]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[3]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 25/02/2025